Tribunal: STF
Processo: ARE 1462833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DE INTEGRAR A LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RE827.996/PR. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. Os autos retornam da Vice-Presidência deste Tribunal para realização de juízo de retratação, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827.996/PR, sob o regime de repercussão geral, na qual foi firmada a tese de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo do judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o parágrafo 4º do art. 64 do CPC e/ou o parágrafo 4º do art. 1º-A da Lei n. 12.409/2011.



    2. O acórdão da eg. 3ª Turma negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a seguradora agravante não possui legitimidade para recorrer da decisão que não admite o ingresso da CEF na ação, por consistir em questão que apenas pode ser suscitada por meio de agravo de instrumento eventualmente proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse de integrar a lide.



    3. Conforme já decidido por este Tribunal em casos semelhantes, "É forçoso reconhecer que, a despeito do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a questão atinente à legitimidade da Caixa não pode ser apreciada no presente caso concreto, tendo em vista a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse em recorrer da seguradora, que impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente Agravo de Instrumento" (PROCESSO: 08093844520184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 10/11/2020).



    4. O julgamento não se encontra em dissonância com a decisão proferida pelo egrégio STF, não sendo o caso de retratação do acórdão proferido por esta Terceira Turma, que deve ser mantido, em todos os seus termos.



    5. Juízo de retratação não exercido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente